Tribunal: TJSP
Processo: 2192862-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Morais). Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, e reconheceu o excesso à execução. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Tempestividade da impugnação e ausência de preclusão que foram objeto de decisão anterior, proferida ainda em 2018, e contra a qual não foi

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Morais). Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, e reconheceu o excesso à execução. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Tempestividade da impugnação e ausência de preclusão que foram objeto de decisão anterior, proferida ainda em 2018, e contra a qual não foi interposto recurso. Valores reconhecidos como devidos pela r. decisão agravada que não correspondem aos cálculos apresentados pelo exequente. Excesso de execução corretamente reconhecido. Acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença que autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da impugnante. Aplicação da Súmula 519 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.